Tribunal: TJDFT
Processo: 0737050-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737050-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: WALDILEA ALVES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Samambaia que, em autos de cumprimento de sentença (PJe no 0706856-08.2021.8.07.0009) rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial (ID 30847525, p. 178-9). Em suas razões recursais, requer a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de nulidade do título executivo judicial, por ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil (CPC) e que seja reconhecido excesso de execução quanto à multa do art. 523, § 1o, do mesmo diploma processual. Alega, em síntese: 1) desconsideração de valores e demais estipulações contidas no seu regulamento para grupos de consórcios, (ID 30847519, p. 85 e seguintes), e inclusão de multa legal de 10% (dez por cento), o que ocorre apenas quando não atendido prazo para pagamento voluntário, o que não ocorreu; 2) existência de fumus boni iuris e periculum in mora, decorrentes do arbitramento de sanção indevida e regular prosseguimento do feito com risco de penhora excessiva de seus ativos financeiros via Sisbajud . Preparo recolhido (ID 30847513). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme restou consignado na decisão agravada, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado, com valor líquido e certo para ressarcimento, no valor de R$ 17.111,73 (dezessete mil, cento e onze reais e setenta e três centavos). Além disso, todas as questões relacionadas à exigibilidade da dívida foram integralmente discutidas na ação originária, motivo pelo qual não há falar de inexigibilidade do título executivo judicial. Não se ignora que o Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil, que trata do processo de execução, é aplicável ao cumprimento de sentença, mas no que couber. Não é o caso, pois os títulos referidos no art. 803 do CPC se referem, expressamente, aos extrajudiciais. Ademais, conforme a petição inicial e os andamentos processuais, mesmo intimada, a agravante não pagou voluntariamente o débito de R$ 71.609,42 (setenta e um mil, seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos), senão no valor de R$ 5.646,12 (cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e doze centavos). Essa quantia foi devidamente abatida do débito principal, que é, após o desconto, de R$ 93.828,79 (noventa e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) (ID 30847525, p. 166). Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. Cumpre ressaltar que eventual penhora de bens pelo sistema SISBAJUD ocorrerá, tão somente, se a agravante, nos autos de origem, continuar a resistir à pretensão, sem pagar a quantia devida. Essa é uma medida sub-rogatória de uso regular pelo Poder Judiciário e não há nenhuma ilegalidade neste particular, até porque prevista expressamente no art. 854 do CPC. Não se verifica, neste momento processual, nenhuma nulidade a ser declarada ou excesso de execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator